Tribunal: TJES
Processo: 5031136-53.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031136-53.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANE CATARINA TAUBE FARIAS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031136-53.2023.8.08.0024.

RECORRENTES/RECORRIDOS:

BANCO BMG S.A e ROSANE CATARINA TAUBE FARIAS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABRICIA BERNARDI GONCALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA NÃO UTILIZOU O PLÁSTICO. RECURSO INOMINADO DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS.
QUANTUM
ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência e repetição de indébito cumulada com reparação por dano moral ajuizada por
ROSANE CATARINA TAUBE FARIAS
em face de
BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é pensionista do INSS, que já formalizou um empréstimo junto à instituição ré, mas já o pagou integralmente. Ocorre que no começo do ano de 2022, a requerente compareceu ao INSS para atualizar seus dados cadastrais e ao acessar o “MEU INSS” percebeu que havia um desconto no valor de R$47,70 a qual desconhecia. Assim, no dia 10 de março de 2022, a autora foi à agência do Banco BMG, em Vitória/ES, e ao questionar um funcionário do que se tratava o desconto, foi informada que era de um cartão de crédito consignado, pagamento mínimo da fatura. Além disso, a autora afirma que jamais recebeu cartão de crédito, e solicitou seu cancelamento, mas não teve êxito sob alegação de fatura aberta no valor de R$1.758,64. Seguidamente, a autora tentou diversas vezes resolver o problema administrativamente, sem desfecho. Diante disso, ingressou com a presente ação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, ADE nº.
53975504,
, e condeno o Requerido
BANCO BMG SA
a restituir à parte Autora a
ROSANE CATARINA TAUBE FARIAS
,
em dobro
, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto,
deve o Requerido proceder com o cancelamento dos descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora,
no prazo de dez dias, após o trânsito em julgado da presente,

sob pena de multa por cada desconto praticado, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS em folha de pagamento

da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu
BANCO BMG SA
, dos proventos da parte
ROSANE CATARINA TAUBE FARIAS, CPF nº 946.725.049-72,
referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido
BANCO BMG SA
a pagar a
ROSANE CATARINA TAUBE FARIAS
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: R$ 1.223,60 (mil duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos) em 17/12/2018; R$ 402,01 (quatrocentos e dois reais e um centavo) em 10/11/2021.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Irresignadas com a sentença proferida no ID nº 7311487, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A requerida alegou preliminarmente efeito suspensivo, prescrição e decadência, já no mérito sustentou a respeito da legalidade contratual, boa-fé objetiva e
pacta sunt
servanda, ausência de danos materiais, improcedência do pedido de devolução dos valores irregularmente descontados, ausência de danos morais,
quantum
indenizatório, enriquecimento sem causa e compensação.

Sequencialmente, a parte requerente, em seu recurso inominado, alega termo inicial dos juros moratórios da restituição em dobro, termo inicial dos juros moratórios do dano moral e majoração do dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto pelo Banco BMG, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, alega que a pretensão autoral se encontra prescrita. Ocorre que, no caso em análise, em face do caráter da obrigação (que se perdura no tempo), o termo inicial para contagem do prazo prescricional deverá observar a data da última prestação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO IMPUGNADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PREJUDICIAL AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA CASSADA
. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, cujo adimplemento foi dividido em parcelas, a contagem do prazo prescricional só tem seu início no momento da quitação da última prestação, uma vez que o mútuo bancário não é em essência um contrato de trato sucessivo, mas apenas obrigação de adimplemento que perdura no tempo, extinguindo-se integralmente na quitação do contrato
. No tocante aos pedidos de restituição de valores indevidamente descontados indevidamente de proventos de aposentadoria, o prazo prescricional/decadencial será de 05 (cinco) anos, conforme contido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e de 03 (três) anos em relação ao pedido de reparação a título de danos morais, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002. O imediato julgamento da lide, ignorando-se o pedido da parte realizado em audiência pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, implica em cerceamento de defesa. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207960-2/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (original sem destaque).

Igualmente,

rejeita-se a prejudicial de decadência
, pois considerando que os descontos são sucessivos e continuam a ocorrer, entende-se que não transcorreu o prazo, até porque se trata de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova.

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito.

Pois bem
,
restou demonstrado que o consumidor se dirigiu a instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo a consumidora a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Isso é comprovado quando

a parte recorrida alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado, boa-fé objetiva e pacta sunt servanda, ausência de danos materiais, improcedência do pedido de devolução dos valores irregularmente descontados, ausência de danos morais,
quantum
indenizatório, enriquecimento sem causa e compensação.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta da autora, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte recorrente não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado. Logo, entendo que a consumidora foi induzida ao erro, contratando serviço diverso do que de fato desejava.

Em relação a alegação de boa-fé e o princípio
pacta sunt servanda
, vislumbro a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, visto que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade. Restando claro a abusividade da contratação, logo, entendo pela anulação do contrato e cancelamento do cartão de crédito consignado.

Consoante ao pedido de dano moral, esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim, no presente caso, entendo que restou configurado o dano moral, tendo em vista que o vício de consentimento ocorrido.

Dessa forma, não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Já no que diz respeito ao recurso inominado interposto pela
ROSANE CATARINA TAUBE FARIAS, conheço-o,
eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A recorrente alega que os juros moratórios da restituição em dobro devem incidir a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto indevido praticado pela ré. Contudo, entendo que a sentença não merece modificação neste tocante, dado que os descontos ocorridos em data anterior a tutela concedida na presente ação foram realizados dentro da legalidade, em consonância com o contrato firmado entre as partes.

Além disso, a parte recorrente sustenta que os juros moratórios do dano moral devem incidir a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Ocorre que,
houve relação contratual entre as partes, e embora tenha havido a anulação do contrato, esta se deu em razão do vício de consentimento na modalidade contratada.

Ademais, no que diz respeito à majoração do dano moral, entendo que não deve proceder, pois o valor concedido pela juízo sentenciante condiz com o prejuízo ocorrido. Logo, o valor de R$2.000,00 está dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo quantia exorbitante ou irrisória, e sim adequada ao caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas da autora em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)